Tribunal: TJMT
Processo: 1027409-48.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027409-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (EMBARGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - ART. 8º, LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÕES DA LEI 14.112/2020 - APLICAÇÃO -PRECLUSÃO DO DIREITO - AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - DEVOLUÇÃO A ORIGEM PARA EXAME DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1027409-48.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

EMBARGADO: ARNI ALBERTO SPIERING

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José Pupin Agropecuária e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - ART. 8º, LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÕES DA LEI 14.112/2020 - APLICAÇÃO -PRECLUSÃO DO DIREITO - AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - DEVOLUÇÃO A ORIGEM PARA EXAME DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO.

As alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005), permitiu que o Quadro Geral de Credores seja formado com o julgamento das impugnações tempestivas e as habilitações e impugnações retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuídas como ações autônomas e processadas pelo rito comum.

A lei modificadora (Lei nº. 14.112/2020) é clara no artigo 5º no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

O fato do agravante de ter participado da Assembleia Geral de Credores, não traz em si a preclusão de seu direito, que inclusive, caso reconhecido, se trata de crédito imune aos efeitos da recuperação judicial.

Alega que o acórdão incorreu em contradição ao apreciar o mérito do pedido de primeiro grau, quando deveria se ater ao critério da tempestividade.

Sustenta haver omissão quanto ao exame das razões de contraminuta que demonstram a expressa adesão do embargado ao plano de recuperação judicial, o que tornou a submissão de seu crédito um ato jurídico perfeito e acabado.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 216955180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arni Alberto Spiering, de decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Ação de Recuperação judicial movida por
José Pupin Agropecuária e outros
, porquanto intempestiva.

Na hipótese, o agravante, ora embargado, em sede de Impugnação, defendeu a exclusão do crédito do rol de credores, sob o argumento de se tratar de crédito extraconcursal, já que o contrato de compra e venda contempla cláusula de irrevogabilidade.

O Magistrado considerou intempestiva a Impugnação por entender que a parte impugnante teve ciência da recuperação judicial e não impugnou o crédito no momento oportuno, de modo que precluso seu direito.

Exposta as circunstâncias, o v. acórdão entendeu por afastar a intempestividade, forte nos parágrafos 7º, 8º e 9º, acrescidos no art. 10 da Lei 11.101/2005 com a alteração promovida pela Lei 14.112/2020. Neste sentido, consignou:

Com efeito, consta que a Impugnação de Crédito foi oposta após o prazo de 10 dias previsto no art. 8º, da Lei 11.101/2005, bem como após a realização da Assembleia Geral de Credores, da qual o credor agravante teria participado, bem assim da homologação do plano de recuperação judicial pelo Juízo, o que, a princípio, seria intempestiva.

Diz-se a princípio, porque com as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005), permitiu-se que o Quadro Geral de Credores seja formado com o julgamento das impugnações tempestivas e as habilitações e impugnações retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuídas como ações autônomas e processadas pelo rito comum. De relevo as alterações dispostas no art. 10 da Lei 11.101/2005

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 8º As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

Sobre a matéria, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7º, §2º, DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA- RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – VIABILIDADE
– ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - RECURSO NÃO PROVIDO. A Impugnação à lista de credores que aponta a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação descrita no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma Lei). Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7º a 9º no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum. (N.U 1009569-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Ou seja, as alterações trazidas pela Lei 14.112.2020, importou na viabilização da impugnação retardatária. E quanto a sua aplicação, o seu art. 5º é claro ao dispor no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

Cumpre realçar que no caso, ainda que homologado o plano de recuperação judicial pelo Juízo em 06/11/2018, fato é que as alterações trazidas pela Lei 14.112/2020 atinge a situação pendente deflagrada com a apresentação da impugnação retardatária.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPUGNANTE, PARA REFORMAR A DECISÃO INICIAL QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA LRF VIABILIZANDO A IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na específica hipótese em comento, a alegada não sujeição do crédito buscado pelo agravante aos efeitos da recuperação judicial, juntamente com as justificativas apresentadas, devem ser submetida primeiramente ao juízo de origem para depois ser trazida, pelo meio adequado e se necessário, ao Tribunal.

Houve modificação da LRF, viabilizando a impugnação retardatária: “As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido ” (Art. 10, § 8º da Lei 11.101/2005).

A lei modificadora (Lei nº. 14.112/2020) é clara no artigo 5º no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

Fato é que se a lei nova atinge o processo no estado em que se encontra, e se o estado em que se encontra revela uma situação pendente de julgamento – porquanto ainda não há que se falar em consumação dos efeitos concretos do ato já praticado (a apresentação da impugnação a destempo) –; esse julgamento deve observar a lei nova na apreciação das consequências daquele ato então praticado.

Nessa perspectiva, era mesmo o caso de reformar a sentença que extinguiu a impugnação retardatária com base no art. 485, IV do CPC, como bem andou o Magistrado a quo ao acolher os Embargos de Declaração. (N.U 1003468-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Por sua vez, a título de afastar o entendimento de que o fato do agravante, embargado, ter participado da Assembleia-Geral de Credores, tornou precluso seu direito de impugnar o crédito, o v. acórdão registrou:

Ademais, cumpre registrar que, ainda que não tenha havido no prazo indicado no art. 8º da Lei de Recuperação Judicial a apresentação de impugnação pelo interessado, o STJ tem o entendimento de não poder cogitar que o credor de crédito extraconcursal, incluído no plano de recuperação judicial, teria, por conduta omissiva, aderido tacitamente ao quadro (REsp 1.207.117/MG)

Neste caso, o fato do agravante de ter participado da Assembleia Geral de Credores, não traz em si a preclusão de seu direito, que inclusive, caso reconhecido, se trata de crédito imune aos efeitos da recuperação judicial, de maneira que despiciendo o manejo de impugnação de crédito indevidamente incluído na lista de credores. Neste sentido, trecho do voto proferido no REsp 1991102/MT:

“...

Naturalmente, é possível cogitar de o credor, titular do crédito extraconcursal, valer-se do incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, a fim de sanar o equívoco, inclusive com imposição de condenação de verba honorária à parte sucumbente (REsp n. 1.951.601/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Todavia, a não adoção de tal providência em nada repercute na esfera de seus direitos, sobretudo no tocante à subsistência do privilégio de seu crédito, estabelecido em lei. Aliás, de todo inconcebível supor que a recuperanda possa se beneficiar, em detrimento de outrem, de seu próprio equívoco.” (REsp 1991103/MT)

Veja-se que é exatamente a situação presente, na qual o credor defende a natureza extraconcursal de seu crédito.

Neste viés, não se visualiza preclusão da pretensão do credor em opor a Impugnação Retardatária. Deve, então, os autos serem devolvidos, para que na origem se examine a pretensão buscada.

Sob tal perspectiva, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando contradição ou omissão.

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Lado outro, não há a alegada contradição. Registra-se que
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024